Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-61.2025.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004523-61.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 041.755.431-12 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA 1.078 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO INDENIZÁVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por A.F.D.S. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, embora reconhecida falha na prestação do serviço consistente na demora na baixa de gravame de alienação fiduciária sobre veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à gravidade da conduta da instituição financeira e à análise de precedente sobre dano moral; (ii) estabelecer se a demora na baixa do gravame, por si só, enseja indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado reconhece expressamente a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, em razão da demora na baixa do gravame.

5.

A caracterização do ilícito não implica automaticamente o dever de indenizar, sendo necessária a comprovação de dano.

6.

Nos termos do Tema 1.078 do STJ, o atraso na baixa de gravame não configura dano moral
in re ipsa
, exigindo demonstração de prejuízo concreto.

7.

O acórdão enfrenta adequadamente todas as teses relevantes, não sendo obrigado a rebater individualmente precedentes invocados pelas partes.

8.

A existência de julgados em sentido diverso não vincula o órgão julgador, sobretudo diante de tese repetitiva do STJ.

9.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito.

10.

Inexistindo vícios no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 14 e 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.078; STJ, AgInt no AREsp 2.464.661/PB; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDERSON FERREIRA DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais, não obstante reconhecida a falha na prestação do serviço consistente na demora na baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre veículo de propriedade do autor.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado tese relevante consistente na gravidade concreta da conduta da instituição financeira, notadamente em razão da manutenção indevida do gravame por aproximadamente oito meses após a quitação do débito, bem como teria desconsiderado precedente deste Tribunal em situação análoga, no qual reconhecido o dano moral em hipóteses semelhantes.

Aduz, ainda, que a fundamentação adotada seria genérica, violando o disposto no art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja sanada a alegada omissão e reformado o acórdão, reconhecendo-se o dano moral indenizável.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, asseverando que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia posta, limitando-se o embargante a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito por via inadequada.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDERSON FERREIRA DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais, não obstante reconhecida a falha na prestação do serviço consistente na demora na baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre veículo de propriedade do autor, nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente, cumpre destacar que restou incontroverso nos autos que a instituição financeira deixou de promover, em prazo razoável, a baixa do gravame incidente sobre o veículo do autor, mesmo após a purgação da mora e o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão. Tal conduta, de fato, configura descumprimento de dever contratual e normativo, especialmente diante do disposto na Resolução CONTRAN nº 689/2017, que impõe à credora o dever de comunicar a quitação para fins de baixa automática da restrição no prazo legal.

Todavia, a caracterização do ilícito, por si só, não conduz automaticamente ao dever de indenizar, sendo imprescindível a demonstração de dano, notadamente quando se trata de pretensão de reparação por danos morais.

Nesse ponto, a sentença recorrida alinhou-se corretamente à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.078, segundo a qual o atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.

Com efeito, a jurisprudência evoluiu no sentido de restringir o reconhecimento automático do dano moral em hipóteses de inadimplemento contratual, exigindo a demonstração concreta de violação a direitos da personalidade, sob pena de banalização do instituto.

No caso dos autos, o apelante limitou-se a alegar, de forma genérica, que a manutenção indevida do gravame teria lhe causado transtornos e dificultado eventual negociação envolvendo o veículo, sem, contudo, trazer aos autos elementos probatórios mínimos que evidenciem a ocorrência de prejuízo efetivo, como a frustração concreta de negócio jurídico, perda patrimonial mensurável ou situação excepcional apta a caracterizar abalo moral relevante.

A mera alegação de desconforto, frustração ou inconveniência, ainda que decorrente de conduta indevida da instituição financeira, não se mostra suficiente para ensejar compensação pecuniária, porquanto inserida no âmbito dos dissabores ordinários da vida em sociedade, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais pátrios.

Corroborando a conclusão adotada, e, ainda, em consonância com a tese fixada para o Tema 1.078/STJ, destaca-se:

[...]

No tocante aos danos materiais, igualmente não merece reforma a sentença. Os honorários advocatícios contratuais despendidos pela parte autora não configuram, por si sós, prejuízo indenizável, porquanto decorrem do exercício regular do direito de ação e da livre contratação entre advogado e cliente, não podendo ser automaticamente transferidos à parte adversa.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “os honorários contratuais são de responsabilidade da parte contratante, de modo que descabe condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora.” (STJ - AgInt no AREsp: 2464661 PB 2023/0302499-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Ausente, portanto, demonstração de dano material indenizável, correta a sentença ao rejeitar o pleito.

Assim, à míngua de comprovação de dano efetivo, seja de natureza moral, seja de natureza material, correta se mostra a conclusão adotada pelo magistrado de origem ao julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários para 15% sobe o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em relação à parte apelante, por se tratar de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.”

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, a alegação central do embargante reside na suposta omissão do acórdão quanto ao enfrentamento da gravidade concreta da conduta da instituição financeira, especialmente em razão do lapso temporal de aproximadamente oito meses de manutenção indevida do gravame, bem como na ausência de análise de precedente deste Tribunal que teria reconhecido o dano moral em hipótese análoga.

Todavia, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão ao embargante.

Com efeito, o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo expressamente a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, em razão da demora na baixa do gravame, mas afastando a configuração do dano moral indenizável por ausência de comprovação de prejuízo concreto, em estrita observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.078, segundo a qual o atraso na baixa de gravame não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, sendo indispensável a demonstração de efetivo prejuízo .

Não há, portanto, omissão quanto à análise da gravidade da conduta, uma vez que o próprio acórdão considerou o período de manutenção indevida do gravame, concluindo, todavia, que tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para caracterizar dano moral, sem a devida comprovação de repercussão concreta na esfera jurídica do autor. Em outras palavras, a questão suscitada foi devidamente enfrentada, embora em sentido contrário à pretensão do embargante.

Do mesmo modo, não se verifica omissão quanto ao alegado precedente jurisprudencial.
Isso porque o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou julgados invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Ademais, a alegação de omissão pelo não enfrentamento de precedente deste Tribunal não merece acolhida. Isso porque, à exceção das hipóteses de precedentes qualificados, não há vinculação do órgão julgador a julgados isolados, sendo assegurada ao magistrado liberdade para formar seu convencimento a partir das peculiaridades do caso concreto e do conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, a existência de decisões em sentido diverso, ainda que em hipóteses reputadas semelhantes pela parte, não impõe ao julgador o dever de aderir ao entendimento nelas firmado, sobretudo quando o acórdão embargado se fundamenta em tese repetitiva do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância possui caráter vinculante.

Ademais, cada caso deve ser analisado à luz de suas especificidades fáticas e probatórias, sendo inviável a simples transposição automática de conclusões adotadas em outros julgados, especialmente quando, como na hipótese, o reconhecimento do dano moral depende da efetiva comprovação de prejuízo concreto, o que não se verificou nos autos.

Nesse contexto, evidencia-se que a insurgência veiculada nos presentes embargos traduz, na realidade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, com nítido propósito de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Não por outra razão, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “
revelam-se

incabíveis os embargos de declaração [...] utilizados com a finalidade de instaurar indevidamente nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada
”
(
STF
, AI 466.622AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,DJe28/11/2012).

À vista disto, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, ficando consignado que o inconformismo da parte com a solução adotada deve ser deduzido pela via recursal própria, e não por meio de aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a conclusão adotada no v. acórdão objurgado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026